Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-83.2012.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. POSSE. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ÁREA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-A aquisição da propriedade por usucapião pressupõe a posse, ininterrupta e sem oposição, pelo período previsto em lei (15, 10 ou até 05 anos). Portanto, o primeiro elemento fundamental para a aquisição da propriedade através da prescrição resolutiva é a sua posse.
2-No caso presente, uma simples análise do acervo probatório é bastante para se concluir que os autores não comprovaram possuir a posse das áreas de 23 hectares e 05 hectares, conforme afirmaram na inicial. A mera leitura dos depoimentos deixa claro que eles possuiriam uma fração menor àquela que se afirmou ocupar. Ainda assim, parte dela seria compartilhada por outro posseiros.
3-Ademais, a identificação e delimitação da área que se pretende usucapir, como sua localização geográfica, suas confrontações, dimensões e outros requisitos que permitam sua individualização, era o mínimo a ser demonstrado pelos autores.
4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.